Tribunal: TJMT
Processo: 0008561-29.2016.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008561-29.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CESAR INACIO DA SILVA - CPF: 000.199.871-45 (APELADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA DE LURDES INACIO DA SILVA - CPF: 689.930.991-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – DIREITO À SAÚDE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADA –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. A recusa da Administração Pública em fornecer o atendimento médico domiciliar, por si só, não configura dano moral, pois não restou comprovado ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannote,
que julgou parcialmente

procedente o pleito inicial da ‘’Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c pedido de Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela” no
0008561-29.2016.811.0015
(Código no 268232)
e
condenou o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a
disponibilizarem para o requerente “internação domiciliar com fisioterapia motora e respiratória 5x por semana; cuidados diários de enfermagem 24h ininterruptos em domicílio; oxigenoterapia de uso domiciliar, caso instauração; visita médica quinzenal; visita nutricionista + dieta enteral (quantidade e tipo deve ser orientada por nutricionista) via gastrostomia; exames laboratoriais de rotina 1x mês; fraldas geriátricas tam G – 100/mês; cama hospitalar e colchão de casca de ovo”, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que o medicamento em questão não se encontra contemplado dentro da normatização do SUS e Resolução da CIB, não havendo dotação orçamentária para sua aquisição, ocasionando verdadeiro impedimento do Município em fornecê-lo. Além do mais, dentro do princípio da reserva do possível, é vedado a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários. Por fim, defende que não cabe condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pela reforma da sentença para majorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados, ou confirmar a decisão prolatada pelo juízo
a quo.
[ids. 81193647 e 8193648]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador José Zuqueti, opina pelo improvimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da r. sentença, nos termos e razões alhures exarados. [id. 8789210]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante (
MUNICÍPIO DE SINOP
) e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a
disponibilizarem para o requerente “internação domiciliar com fisioterapia motora e respiratória 5x por semana; cuidados diários de enfermagem 24h ininterruptos em domicílio; oxigenoterapia de uso domiciliar, caso instauração; visita médica quinzenal; visita nutricionista + dieta enteral (quantidade e tipo deve ser orientada por nutricionista) via gastrostomia; exames laboratoriais de rotina 1x mês; fraldas geriátricas tam G – 100/mês; cama hospitalar e colchão de casca de ovo”, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JÚLIO INÁCIO DA SILVA
, devidamente representado por
MARIA LURDES INÁCIO DA SILVA

ajuizou em
22/06/2016
a ‘’Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c pedido de Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela” contra o apelante (
MUNICÍPIO DE SINOP
) e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a disponibilização de “internação domiciliar com fisioterapia motora e respiratória 5x por semana; cuidados diários de enfermagem 24h ininterruptos em domicílio; oxigenoterapia de uso domiciliar, caso instauração; visita médica quinzenal; visita nutricionista + dieta enteral (quantidade e tipo deve ser orientada por nutricionista) via gastromia; exames laboratoriais de rotina 1x mês; fraldas geriátricas Tamanho G -100/mês; cama hospitalar e colchão de casca de ovo”, bem como condenação por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)Ex Positis JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem, para a parte Requerente, internação domiciliar com fisioterapia motora e respiratória 5x por semana; cuidados diários de enfermagem 24h ininterruptos em domicílio; oxigenoterapia de uso domiciliar, caso instauração; visita médica quinzenal; visita nutricionista + dieta enteral (quantidade e tipo deve ser orientada por nutricionista) via gastromia; exames laboratoriais de rotina 1x mês; fraldas geriátricas Tamanho G -100/mês; cama hospitalar e colchão de casca de ovo”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA concedida por meio da DECISÃO de fls. 62-66 e DECISÃO RECURSAL às fls. 186-193, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.”.

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo
, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos
, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

De outro lado
,
é cediço que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, é sabido que
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê ainda que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ressalta-se que o fornecimento de tratamento médico domiciliar em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não possuem condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.
A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde
”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à vida e à saúde.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No tocante aos danos morais, apesar da recusa no fornecimento do tratamento domiciliar pleiteado gerar certa aflição, não se
vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) – REALIZAÇÃO VIA BLOQUEIO JUDICIAL DO NUMERÁRIO – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que obedecido o art. 131, do CPC/73, ou seja, o julgador a quo apreciou livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, bem como indicou, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto
. Não caracteriza dano moral indenizável se o tempo para a realização do atendimento médico domiciliar se estender para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral. Não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Recorrido e o suposto dano sofrido pela Recorrente, não há como acolher o pleito de ressarcimento por danos morais
. Observando-se a orientação dos Tribunais Superiores pátrios, nos casos de vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, a quem deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (N.U 0010688-48.2015.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016) (destaquei)

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis
:

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Na espécie, foi dado à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ocorre que a sentença
a quo
fixou honorários em valor fixo, por apreciação equitativa, o que só pode ser aplicado se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, conforme disposto pelo art. 85, §8o do CPC.

Diante disso, restou demonstrado que o arbitramento dos honorários advocatícios seu deu em desacordo com as disposições do atual Código de Processo Civil, uma vez que o valor da causa atinge de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que atrai a aplicação do art. 85, §3o, I, do CPC.

De todo modo, não é possível a sua retificação em razão da impossibilidade de
reformatio in pejus
em face à Fazenda Pública.

DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Os fundamentos do recurso de apelação são os mesmos proferidos na análise do reexame necessário

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020